Tribunal: TJPA
Processo: 0804911-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804911-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CLEUZENI PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE NÃO CONSTATADA - ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No presente caso, de acordo com os documentos juntados (ID. Nº 3109129), verifica-se, de fato, que o débito referente a primeira parcela do financiamento fora regularmente e antecipadamente pago pela parte Agravada, o que demonstra a plausibilidade do seu direito material alegado.

2-Ademais, o perigo da de mora se consubstancia na cobrança indevida por parte do banco dos encargos advindos do suposto atraso (juros, multa), bem como da própria inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3- Imperioso ressaltar ainda, que não há mínimo risco de prejuízo ao banco agravante, pois trata-se de medida reversível que não elide eventual crédito do credor, uma vez que, demonstrada a regularidade da cobrança, é possível a retomada da mesma, inclusive, com a inscrição do nome da requerente nos órgãos restritivos ao crédito.

4-
No que concerne as astreintes, oportuno salientar que a aplicação da multa visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento. Sendo assim, não se mostra excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5-
Recurso conhecido e desprovido,
para manter integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA
que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PROCESSO Nº. 0800032-63.2020.8.14.0047)
,
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar ao banco requerido que procedesse, no prazo de 10 (dez) dias, a imediata exclusão do saldo devedor constante na conta corrente da autora, referente ao pagamento da primeira parcela do financiamento firmado entre as partes, bem como juros, multas ou outros débitos relativos ao referido contrato, determinando ainda, a exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob penal de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), tendo como ora agravada
CLEUZENI PEREIRA DE OLIVEIRA
.

Alega o agravante a irreversibilidade da tutela de urgência deferida, salientando que há vedação legal para sua concessão, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

Aduz também que não restou demonstrada qualquer ilegalidade por parte do banco recorrente apta a ensejar a suspensão/retirada do nome da autora dos órgãos restritivos, ressaltando que a cobrança da dívida se constitui em mero exercício regular de um direito reconhecido.

Sustenta ainda, a necessidade de revogação ou diminuição da multa diária fixada em caso de descumprimento, salientando que as astreintes não podem acarretar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo a fim de sustar a eficácia da decisão ora vergastada e, no mérito, a reforma integral do decisum guerreado.

Os autos foram incialmente distribuídos a Exma. Desa. Edinea Oliveira Tavares, oportunidade em que indeferiu o pleito liminar (ID Nº. 4096195).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4493535), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, a fim de determinar
ao banco requerido que

procedesse, no prazo de 10 (dez) dias, a imediata exclusão do saldo devedor constante na conta corrente da autora, referente ao pagamento da primeira parcela do financiamento firmado entre as partes, bem como juros, multas ou outros débitos relativos ao referido contrato, determinando ainda, a exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob penalidade de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Analisando detidamente os autos, no que concerne a probabilidade do direito, observa-se ter
restado incontroverso que houve a contratação de cédula rural pignoratícia e hipotecária no valor de R$ 281.700,00 (duzentos e oitenta e um mil e setecentos reais), em que a autora, ora agravada, efetuou o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 52.054,39 (cinquenta e dois mil e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), referente ao contrato entabulado entre as partes, na data de 02 de outubro de 2019, conforme documento acostado aos autos (ID. Nº 3109129 – Pág. 14), antecipando, portanto, o pagamento dessa primeira parcela, que venceria somente em novembro do corrente ano.

Nesse sentido, de acordo com os documentos juntados (ID. Nº 3109129), verifica-se, de fato, que o débito referente a primeira parcela do financiamento fora regularmente e antecipadamente pago pela parte Agravada, o que demonstra a plausibilidade do seu direito material alegado.

Ademais, o perigo da de mora se consubstancia na cobrança indevida por parte do banco dos encargos advindos do suposto atraso (juros, multa), bem como da própria inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, devidamente preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a liminar deferida deve ser regularmente mantida, senão vejamos a Jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE COMPRA NÃO RECONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E "PERICULUM IN MORA" - VERIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - MULTA COMINATÓRIA - ADEQUAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO.
I - Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; II- Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado e o "periculum in mora", deve ser mantido o deferimento do requerimento de tutela de urgência atinente à determinação de suspensão da cobrança de compras contestadas no cartão de crédito da parte requerente
; III- Caso demonstrada a regularidade das compras, é possível a retomada das cobranças, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida provisória em questão; IV- Quando adequado, razoável e proporcional o valor da multa cominatória fixada, é inarredável a sua manutenção. (TJ-MG - AI: 10000220549513001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022).

Imperioso ressaltar ainda, que não há mínimo risco de prejuízo ao banco agravante, pois trata-se de medida reversível que não elide eventual crédito do credor, uma vez que, demonstrada a regularidade da cobrança, é possível a retomada da mesma, inclusive, com a inscrição do nome da requerente nos órgãos restritivos ao crédito.

No que concerne as astreintes, oportuno salientar que a aplicação da multa visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

Nesse sentido, a
multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A doutrina de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e NELSON NERY JUNIOR (in
Código de Processo Civil
, Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007) preleciona,
in verbis
:

“O valor (da multa) deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a

pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma

específica
. A multa é apenas inibitória”.

Outrossim, imperioso
ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso em questão.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, não se mostra presente a excepcionalidade em questão, pois o arbitramento do valor total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente aos 235 dias de descumprimento de decisão judicial de apresentação de cópias dos extratos bancários da agravada, mormente considerando que o valor discutido na ação primeva, cujo objeto foi a revisão de contrato de conta-corrente/cheque especial, correspondia a aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1644572 CE 2016/0328403-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017)

Destra feita, forçoso reconhecer
que a multa imposta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 21/10/2024